Tribunal: TJSP
Processo: 1003094-21.2021.8.26.0642
Classe: Apelação Cível / Associação
Órgão julgador: Erickson Gavazza Marques
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-07-31
Data de publicação: 2024-10-01

Ementa:
MELHORIAS NA ÁREA ONDE ESTÁ SITUADO O LOTE PERTENCENTE AO AUTOR - TESE FIXADA EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO SOB O RITO DA REPERCUSSÃO GERAL – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE REGISTRO DO ATO CONSTITUTIVO DA OBRIGAÇÃO NA MATRÍCULA DO IMÓVEL - SENTENÇA MODIFICADA – RECURSO PROVIDO.
(TJSP; Apelação Cível 1003094-21.2021.8.26.0642; Relator (a): Erickson Gavazza Marques; Órgão Julgador: 5a Câmara de Direito Privado; Foro de Ubatuba - 1a Vara; Data do Julgamento: 31/07/2024; Data de Registro: 01/10/2024)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / Associação

Relator(a):

Erickson Gavazza Marques

Comarca:

Ubatuba

Órgão julgador:

5a Câmara de Direito Privado

Data do julgamento:

31/07/2024

Data de publicação:

01/10/2024

Ementa:

APELAÇÃO – AÇÃO DE - DESASSOCIAÇÃO – COBRANÇA DE TAXAS POR ASSOCIAÇÃO DE MORADORES QUE IMPLEMENTA MELHORIAS NA ÁREA ONDE ESTÁ SITUADO O LOTE PERTENCENTE AO AUTOR - TESE FIXADA EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO SOB O RITO DA REPERCUSSÃO GERAL – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE REGISTRO DO ATO CONSTITUTIVO DA OBRIGAÇÃO NA MATRÍCULA DO IMÓVEL - SENTENÇA MODIFICADA – RECURSO PROVIDO.